Tribunal: TJES
Processo: 0029524-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029524-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO VERIFICADO – AUTO DE INFRAÇÃO – CORTE DE ÁRVORES – PRESUNÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
“O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

3.
Conquanto a parte apelante, de fato, tenha celebrado termo de compromisso com o DNIT e o IBAMA (fls. 37 e seguintes) – cujo objeto era o licenciamento ambiental corretivo da BR-101/ES/BA –, forçoso reconhecer que a responsabilidade pela manutenção dos canteiros é do Município recorrido, de modo que eventual solicitação de supressão da vegetação deveria ser previamente solicitada junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4.
“C
onsiderando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual ela não se desincumbiu”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160140306, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

em face da r. sentença de que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, inicialmente, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

No mérito, argumenta, em síntese, que o auto de infração nº 8270245/2017 deve ser anulado, uma vez que não houve violação ao art. 45, I, do Decreto 78/2000. Aponta, assim, que agiu dentro dos limites legais e regulamentares, na medida em que detinha licença ambiental.

Argumenta, por fim, que a multa aplicada é ilegal, uma vez que os valores previstos no citado Decreto não tem por base a unidade, hectares, metro cúbico ou outra medida pertinente, de acordo com o bem ou recurso ambiental lesado.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029524-69.2018.8.08.0048

APELANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o município apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante tão somente repetiu as teses antes aduzidas, não contrapondo, de forma satisfatória, os termos da sentença recorrida.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, exista, em parte, uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença, na medida em que a recorrente entende que o auto de infração deva ser anulado.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029524-69.2018.8.08.0048

APELANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

em face da r. sentença de que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a parte apelante, inicialmente, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

No mérito, argumenta, em síntese, que o auto de infração nº 8270245/2017 deve ser anulado, uma vez que não houve violação ao art. 45, I, do Decreto 78/2000. Aponta, assim, que agiu dentro dos limites legais e regulamentares, na medida em que detinha licença ambiental.

Argumenta, por fim, que a multa aplicada é ilegal, uma vez que os valores previstos no citado Decreto não tem por base a unidade, hectares, metro cúbico ou outra medida pertinente, de acordo com o bem ou recurso ambiental lesado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, restou consignado que, nos termos do auto de infração em voga, fora constatado o corte de cinco árvores que eram utilizadas como ornamentação do canteiro central, localizado na BR 101 em Carapina.

Consignou o julgador singular, que o poder público agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal, sendo que o auto de infração obedeceu todas as normas e formalidades legais. Assim, em suma, a pretensão autoral fora rejeitada.

Pois bem.

Inicialmente, como alegado, sustenta a parte apelante que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela improcedência da pretensão autora, basicamente por entender pela legalidade do proceder da Administração Pública ao lavrar o auto de infração.

Ademais, eventual irresignação da recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, forçoso reconhecer que o Município apelado possui competência para a fiscalização em cotejo, sendo que a título exemplificativo, cito o seguinte precedente:

MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES SEM AUTORIZAÇÃO, PODA INADEQUADA E MAUS TRATOS. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA
.
Competência fiscalizatória do ente municipal em matéria ambiental, com possibilidade de aplicação de penalidade prevista em Lei Federal
(...) (TJSP; AC 1050893-91.2015.8.26.0053; Ac. 14426777; São Paulo; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 05/03/2021; DJESP 10/03/2021; Pág. 3314)

O auto de infração em voga, acostado à fl. 65 dos autos, aponta, como descrição do fato, o corte de cinco árvores que eram utilizadas como ornamentação do canteiro central, localizado na BR 101 em Carapina, sendo infringido o art. 45, I, Grupo I, Decreto 78/2000 e ensejando a multa também prevista no mesmo artigo. Veja-se:

Art. 45.
Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros, praças ou jardins públicos:

I- Multa simples do Grupo 1 por árvore, embargo das atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos utilizados na infração.

Ademais, o valor respectivo consta ao fim do citado Decreto, senão vejamos:

AGRUPANDO DAS PENALIDADE DE MULTA

(ANEXO II)

Incidência leve

1.
Grupo I – de R$ 50,00 a R$ 300,00

GRUPO II

de R$301 a R$500

GRUPO III

De R$ 501,00 a R$ 700,00

GRUPO IV

De R$ 701,00 a R$ 1.000,00

GRUPO V

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

GRUPO VI

De R$ 2.001,00 a R$ 5.00,00

GRUPO VII

De R$ 5.001,00 a R$10.000,00

Ademais, conquanto a parte apelante, de fato, tenha celebrado termo de compromisso com o DNIT e o IBAMA (fls. 37 e seguintes) – cujo objeto era o licenciamento ambiental corretivo da BR-101/ES/BA –, forçoso reconhecer que a responsabilidade pela manutenção dos canteiros é do Município recorrido, de modo que eventual solicitação de supressão da vegetação deveria ser previamente solicitada junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Destarte, nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal,
“c
onsiderando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual ela não se desincumbiu”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160140306, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.